Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a suspensão de medida constritiva sobre bem litigioso objeto de embargos de terceiro quando não há nos autos a prova sumária da posse, ônus do qual o embargante não se desincumbiu, sobretudo em juízo de cognição sumária.
2. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.